Tribunal: TCU
Processo: 037.393/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11534/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de tomada de contas instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional (MI) em desfavor de Paulo Vieira de Barros, como então prefeito de Bom Jardim - RJ (gestão: 2009-2012), além do Município de Bom Jardim - RJ, diante do desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 7/2011 (Siafi 666076) firmado sob o valor de R$ 1.500.000,00 para a realização de ações de socorro e assistência às pessoas atingidas por desastre no aludido município a partir da Portaria no 30-MI, de 2011, e do Decreto n.o 7.257, de 2010; Considerando que, após a respectiva diligência, o então Ministério da Integração Nacional assinalou que as justificativas apresentados pelo aludido responsável não comprovariam a regular e integral aplicação dos recursos federais transferidos, mantendo a aprovação apenas parcial sobre a execução física do ajuste e a subsequente impugnação parcial na prestação de contas; Considerando que o relatório do tomador de contas especial no então Ministério da Integração Nacional (Peça 53) teria imputado a responsabilidade em desfavor de Paulo Vieira de Barros pelas irregularidades apontadas no Parecer 25/2016 (peça 35) ante a irregular utilização de R$ 110.425,00 em recursos federias do referido termo de compromisso para o pagamento dos serviços de recuperação e revisão em três caminhões, a despeito de não ter a direta relação com as ações de socorro e assistência às pessoas atingidas pelo desastre, em desacordo com a finalidade prevista na referida Portaria no 30-MI, de 2011, ao autorizar a transferência financeira; Considerando que, no âmbito do TCU, por meio do Ofício 0743/2019-TCU/Secex-TCE (Peça 63) e do Ofício 0744/2019-TCU/Secex-TCE (Peça 62), foi promovida a citação dos responsáveis para apresentarem as suas defesas em razão do suposto desvio de finalidade na aplicação dos recursos transferidos por meio do Termo de Compromisso 7/2011 e recolherem os valores impugnados; Considerando que, a partir das alegações de defesa apresentadas por Paulo Vieira de Barros (Peça 72) e pelo refereido município (Peça 67), a unidade técnica assinalou que, embora a referida portaria tenha citado apenas as ações de socorro e assistência às pessoas atingidas pelo desastre, seria possível aceitar a utilização dos aludidos recursos federais em prol das ações de restabelecimento dos serviços essenciais, até porque esses três tipos de ações configurariam as ações de resposta, de reconstrução e de prevenção; Considerando, dessa forma, que, após a análise do feito (Peça 73), a Secex-TCE propôs a regularidade, com ressalva, para as contas dos responsáveis, ante a descaracterização da irregularidade motivadora da presente TCE pelo suposto desvio de finalidade; tendo o MPTCU anuído, em cota singela (Peça 76), à essa proposta; Considerando que não subsistiria, desde a origem do presente processo, o suposto desvio de finalidade na aplicação dos recursos, mas apenas o eventual desvio de objeto, não subsistinto o suposto dano ao erário sob o valor de R$ 110.425,00; Considerando, portanto, que, diante da insubsistência desse suposto dano ao erário sob o valor de R$ 110.425,00, desde a origem do presente processo, o TCU pode arquivar a presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante a falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, nos termos dos arts. 1o, I, 16, II, 18 e 23, II, da Lei no 8.443, de 1992, e dos arts. 1o, I, 143, I, "a", 208 e 214, II, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento de mérito, ante a falta dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do correspondente processo, em face dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e prolatar a providência abaixo fixada: 1. Processo TC- Processo 037.393/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Paulo Vieira de Barros (CPF XXX.543.897-XX) e Município de Bom Jardim - RJ (CNPJ 28.561.041/0001-76). 1.2. Entidade: Município de Bom Jardim - RJ. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (Secex-TCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providência: enviar a cópia deste Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, a Paulo Vieira de Barros e à Prefeitura Municipal de Bom Jardim - RJ, para ciência.